Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006268-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 890.823.201-00 (PACIENTE), CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 890.823.201-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, são incompatíveis na via eleita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Cleyton de Oliveira Paulino
,
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A defesa alega que não há indícios mínimos da prática do crime pelo paciente, a justificar o decreto da segregação cautelar, bem como que restou evidente a ilegalidade da prisão em flagrante de 22/03/2023, em razão da inexistência de fundadas razões a possibilitar o ingresso dos policiais em residência sem autorização dos moradores, o que traduz em prova ilícita.

Pede a concessão da ordem para declarar a ilegalidade da prisão em flagrante, com o seu consequente relaxamento, bem como seja revogada a prisão preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico.

A liminar foi indeferida (Id. 163254662).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164067177).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 164608662, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, em virtude da entrada forçada dos policiais em domicílio sem mandado judicial e, ainda, defende que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, sobretudo em razão de não ter sido encontrado drogas em sua posse, tampouco em sua residência.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado não verificou qualquer irregularidade no ato flagrancial e fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme declarações dos policiais e informações registradas no Boletim de Ocorrência, com a especificação dos materiais apreendidos encontrados na posse do paciente.

Não obstante as alegações da impetrante quanto à nulidade da prisão em razão da suposta entrada forçada da polícia na residência sem autorização judicial, conforme se verifica da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, datada de 23/03/2023,
os policiais agiram com fundada suspeita em relação ao paciente, vulgo Bambam, que já estava sendo investigado pela comercialização de entorpecentes no Município de Tangará da Serra, conforme se verifica do boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais militares.

Vejamos,
in verbis
:

“Embora devam ser consideradas as provas indiciárias mencionadas pela combativa defesa, verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que a origem das diligências estava direcionada à pessoa de alcunha “BAMBAM”, que, de acordo com o interrogatório do próprio autuado, seria seu apelido. Portanto, os elementos até agora coletados demonstram, ao contrário do que indica a d. defesa, que havia fundada suspeita, já que a investigação estava, na origem, direcionada ao autuado. Por outro lado, de acordo com os mesmos depoimentos, o próprio autuado teria informado que estaria praticando o tráfico de entorpecentes com a finalidade de adimplir dívidas com a facção denominada “Comando Vermelho”, bem como de que estaria estocando e repassando cestas básicas para “membros faccionados”. Tendo em vista que, no presente momento, devem ser considerados apenas indícios de autoria e materialidade, a única conclusão possível, neste momento, é no sentido de que o autuado estava em estado flagrancial, tendo em vista que foi surpreendido na prática de diversos núcleos do tipo penal em referência.
” (Id. 162893663 – pág. 78-85).

Com efeito, como
o crime de tráfico tem natureza permanente, mostra-se legitima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE
– INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.” (N.U 1017824-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIMES PERMANENTES
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e ser reincidente específico no tráfico de drogas, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Nesse contexto, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, “
não se observa flagrante ilegalidade na diligência realizada pelos policiais condutores da prisão em flagrante, visto que a diligência foi precedida de tentativa de abordagem e fuga de um suspeito que estava conduzindo a motocicleta Honda, CG 125, Fan Ks, Cor Azul, Ano 2012, Placa OBJ7D76/MT, apreendida no local, havendo, sim as fundadas razões conclamada pela norma para ingresso no quarto ocupado pelo paciente, não existindo, neste momento, qualquer nódoa na diligência realizada
”.

Assim, como pontuado na decisão objurgada, “
qualquer conclusão diversa somente será possível extrair após a colheita de provas sob cognição exauriente
”.

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito,
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Destaque-se que o juízo
a quo
menciona na decisão que
“conforme narrativa da autoridade policial, escudada especialmente pelo depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, há evidências de que o próprio autuado teria informado que estaria praticando o tráfico de entorpecentes com a finalidade de adimplir dívidas com a facção denominada “Comando Vermelho”, bem como de que estaria estocando e repassando cestas básicas para “membros faccionados
”.

Além disso, como consignado pelo Juízo
a quo
“
os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva
.”

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

No mais, é pacífico o entendimento de que a
apreciação da negativa de autoria quanto ao delito em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória (Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023